Tribunal: TJPA
Processo: 0003877-68.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003877-68.2017.8.14.0039

APELANTE: FRANCEJANO DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0003877-68.2017.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: FRANCEJANO DE SOUZA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, 2º I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO
. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0003877-68.2017.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: FRANCEJANO DE SOUZA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANCEJANO DE SOUZA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º I e II, do CP à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4315609) que em 25/03/2017, o Apelante na companhia de um menor, mediante grave ameaça e utilizando uma arma de fogo, subtraiu um celular da vítima não identificada.

Ato contínuo, o Recorrente juntamente com o menor, usando o mesmo modus operandi, subtraiu um aparelho celular de Kerveson de Souza Araújo, tomando rumo ignorado após a prática do delito.

Por tais razões, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, I e II c/c Art. 71, do CP e Art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4316018), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4316025) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4316026).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento (Id. 4316029).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base em patamar mínimo, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifico ainda que, conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o Magistrado reconheceu como atenuante a confissão espontânea prevista no Art. 65, III, alínea “d”, não havendo reparos a serem efetivados.

Na terceira fase, presente causa de aumento de pena prevista no § 2º, I e II, do Art. 157, do CP, razão pela qual majorou a pena em 3/8 (três oitavos), qual seja 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze dias multa), tendo o magistrado sentenciante justificado de acordo com a súmula nº 443, do STJ, a adoção da fração superior ao mínimo por que no concurso de agentes houve organização de tarefas, vez que um dirigia o veículo e os outros dois indivíduos subtraíam os pertences das vítimas, o que serviu para garantir a obtenção do intento criminoso e por ter sido utilizado uma arma de fogo, encontrando assim a conduta maior reprovabilidade.

Assim, a soma das penas concretas e definitivas do Apelante foram fixadas em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 07/03/2023